Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720316-85.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GUALBERTO DE AMORIM, GENOVEVA FERNANDES AMORIM APELADO: UMBERTO ROSA DE JESUS, MARIA DAS DORES DOS SANTOS ROSA, RAYANE DOS SANTOS SOUSA, ELIANE DOS SANTOS ROSA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelos requeridos, JOAO GUALBERTO DE AMORIM e GENOVEVA FERNANDES AMORIM, contra sentença proferida em ação de usucapião ajuizada por UMBERTO ROSA DE JESUS. Observa-se, contudo, que os autores apelantes não apresentaram comprovante de recolhimento do preparo, tendo formulado “novo pedido de gratuidade de justiça”. (ID 36130066 - Pág. 18.) É o Relatório. No caso em análise, o benefício da gratuidade de justiça formulado pelos apelantes já foi apreciado e indeferido na instância de origem, porquanto não comprovada a condição alegada. Infere-se ainda que, mesmo oportunizado a parte comprovar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, promovendo a juntada de “a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria” (ID 36129852), as custas iniciais foram prontamente recolhidas. (ID 36129857.) Disso decorre que os apelantes não possuem a hipossuficiência alegada, obstando a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Enfim, sem apresentar elementos que demonstrem os pressupostos para a concessão de gratuidade, tampouco alteração substancial da condição financeira, os apelantes deixam de recolher o preparo recursal e reiteram o pedido sem qualquer fundamentação. Nota-se, portanto, que a parte apelante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. A esse respeito, o art. 1.007, §4o, CPC, determina o seguinte: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Dentro deste contexto, intime-se os apelantes para recolherem, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2022 17:28:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador